Tribunal: TJDFT
Processo: 0717211-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
2. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete-lhe apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
3. Não há que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas, pois o réu foi flagrado na posse de uma motocicleta de origem ilícita, ciente de que se tratava de produto de crime, o que ficou devidamente demonstrado pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, em especial porque o apelante não apresentou qualquer documentação ou comprovante de aquisição da motocicleta, e admitiu tê-la adquirida por quantia bem inferior ao valor de mercado do bem.
4. Recurso desprovido.